Tribunal: TJSP
Processo: 2283161-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Apelação. Cumprimento provisório de sentença. Cerceamento de defesa. Existência nos autos de requerimento expresso para que as publicações fossem realizadas em nome de determinados advogados. Inobservância. Nulidade, entretanto, afastada. Prejuízo não observado. Decisão da qual a parte tomou conhecimento e contra a qual, inclusive, interpôs este recurso, tempestivamente. Aplicação do Princípio

Ementa:
Apelação. Cumprimento provisório de sentença. Cerceamento de defesa. Existência nos autos de requerimento expresso para que as publicações fossem realizadas em nome de determinados advogados. Inobservância. Nulidade, entretanto, afastada. Prejuízo não observado. Decisão da qual a parte tomou conhecimento e contra a qual, inclusive, interpôs este recurso, tempestivamente. Aplicação do Princípio do "pas de nullité sans grief". Ausência de fundamentação não observada. Despacho apenas conciso, que se limitou a determinar a realização do depósito previsto no art. 520, §3o do CPC em espécie, em cinco dias, conforme decidido por esta Colenda Câmara em agravo anterior. Ausência de conteúdo decisório. Irrecorribilidade, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Hipótese, ademais, em que foi atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial manejado nos autos do recurso anterior (em que afastada a caução realizada por seguro garantia). Determinação objurgada tornada ineficaz. Prejuízo da irresignação. Recurso parcialmente não conhecido, improvido na parte conhecida.